Tribunal: TJBA
Processo: 8005779-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005779-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIDASIO MARTINS SANTOS

Advogado(s)
:
ADILSON BATISTA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO.
SENTENÇA PROCEDENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA DO RÉU NA ORIGEM, VEZ QUE, INTIMADO, NÃO MANIFESTOU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DA REFERIDA PROVA. MÉRITO.
SUFICIÊNCIA DAS FATURAS.
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.
DESNECESSIDADE DE CONTRATO ASSINADO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de débito oriundo de cartão de crédito, julgou procedente o pedido para condenar o Réu ao pagamento do valor devido, acrescido de encargos legais e contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se há abusividade nos juros remuneratórios e ilegalidade na capitalização diante da ausência de contrato assinado; (iii) determinar se a alegação de superendividamento afasta ou limita a exigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4. As faturas de cartão de crédito (ID 102169992) constituem prova idônea da relação jurídica, da origem e da evolução do débito, sendo desnecessária a juntada de contrato assinado.

5. A inércia da parte em especificar provas oportunamente acarreta preclusão, afastando alegação posterior de cerceamento de defesa.

6. A utilização do cartão de crédito configura adesão às cláusulas contratuais, inclusive quanto aos encargos financeiros.

7. A abusividade dos juros remuneratórios não se presume, exigindo demonstração concreta de discrepância em relação à média de mercado, ônus não cumprido pelo réu.

8. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários posteriores a 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal nas faturas.

9. A alegação de superendividamento exige prova robusta da impossibilidade de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica no caso concreto.

10. A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor impõe a manutenção da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 373, I e II, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, XII, 54-A e 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo); TJ-SP, Apelação nº 1113970-59.2017.8.26.0100, Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 05.04.2024; TJ-SP, Apelação nº 1004360-28.2024.8.26.0322, Rel. Jairo Brazil, j. 27.01.2025; TJ-PR, Apelação nº 0064867-36.2023.8.16.0014, Rel. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 20.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005779-39.2024.8.05.00011, em que figuram como apelante

MARIDASIO MARTINS SANTOS

e como apelado BANCO BRADESCO SA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239